Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-78.2003.8.14.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-78.2003.8.14.0086

APELANTE: MARIA JOSE NICOLINO DE SOUSA

APELADO: EDILSON PRINTES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-78.2003.8.14.0086

COMARCA DE ORIGEM:
Oriximiná – PA

RECORRENTE:
Maria José Nicolino de Sousa

RECORRIDO:
Edilson Printes Figueira

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rediscussão de matéria já decidida. Caráter protelatório. Multa aplicada.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela segunda vez, em face de acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão denegatória de conhecimento do recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado;
(ii) se configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos ora opostos não evidenciam qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, revelando mera tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.
4. A interposição sucessiva e infundada dos aclaratórios evidencia o intuito de retardar o andamento processual, o que atrai a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
5. Multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração com intuito exclusivo de rediscutir matéria já apreciada, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, configura abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração em Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000051-78.2003.8.14.0086
; Recorrente:
Maria José Nicolino de Sousa
; Recorrido:
Edilson Printes Figueira
;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, com
aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-78.2003.8.14.0086

COMARCA DE ORIGEM:
Oriximiná – PA

RECORRENTE:
Maria José Nicolino de Sousa

RECORRIDO:
Edilson Printes Figueira

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos pela segunda vez
por
Maria José Nicolino de Sousa
, com fulcro no art. 994, IV c/c art. 1.022, I e II, do CPC/2015, em face do acórdão proferido nos autos do
agravo interno manejado contra decisão que indeferiu seguimento ao recurso de apelação
, no bojo da Ação de Imissão de Posse originária da Comarca de Oriximiná – PA.

Necessário que se faça um histórico da presente lide e dos sucessivos recursos interpostos pela parte recorrente MARIA JOSÉ NICOLINO DE SOUSA

Inicialmente, houve o manejo do recurso de apelação não conhecido por este relator por intempestividade, conforme decisão monocrática de ID 23455101.

Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração em ID 23683983.

A parte foi instada a adequar suas razões para agravo interno, conforme determinação de ID 24049863.

Considerando que a parte não recolheu o preparo recursal, fora determinado o seu recolhimento, nos termos do despacho de ID 24693981.

A parte recorrente procedeu com o recolhimento do preparo recursal na forma simples, como consta nos anexos da petição de ID 24885640.

Em razão da renúncia de poderes do advogado, sobreveio o não conhecimento do recurso por não ter sido regularizada a representação processual.

Novo agravo interno manejado onde novamente a parte não recolheu o preparo recursal, tendo sido determinado o recolhimento em dobro, conforme determinado em ID 27721717.

O agravo interno não foi conhecido:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0000051-78.2003.8.14.0086

AGRAVANTE: MARIA JOSE NICOLINO DE SOUSA

Advogado: EDMILSON DAS NEVES GUERRA - PA13605-A

AGRAVADO: EDILSON PRINTES FIGUEIRA

Advogados do(a) APELADO: ANA SHIRLEY GOMES RENTE - PA12412-A, JOSE ALIPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE - PA9152-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Processual Civil. Agravo interno. Ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal. Deserção. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

2. Verificação de ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 do CPC.

II. Questão em discussão

3. O recolhimento do preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência ou insuficiência acarreta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

4. O agravante deixou de recolher em dobro o preparo recursal após a identificação do não pagamento, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e lei de custas do Estado do Pará, sendo vedada sua complementação após o prazo recursal.

5. A ausência de preparo implica o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“A ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, quando constatada a não comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção do agravo interno, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC e lei de custas do Estado do Pará”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 1.021, §1º.”

Opostos embargos de declaração em ID 31222659 o recurso foi rejeitado:

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-78.2003.8.14.0086

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS – VARA ÚNICA

RECORRENTE: MARIA JOSÉ NICOLINO DE SOUSA

RECORRIDO: EDILSON PRINTES FIGUEIRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, ante a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, configurando deserção. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão, apontando ausência de clareza quanto ao tipo de recurso recebido e à necessidade de recolhimento em dobro. Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão ou obscuridade, e se há fundamento para a concessão da gratuidade de justiça em sede de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a matéria processual, ao reconhecer a deserção do agravo interno pela ausência do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

4. O despacho de ID 24693981 é expresso ao receber o recurso como agravo interno e determinar o recolhimento do preparo, de forma inequívoca.

5. A alegação de omissão quanto ao pedido de justiça gratuita não se sustenta, pois este não foi formulado em momento oportuno nem instruído com comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

6. A parte embargante, em verdade, busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. É incabível a alegação de obscuridade ou omissão quando o acórdão impugnado é claro em sua fundamentação e enfrentou as questões pertinentes à decisão.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-78.2003.8.14.0086, em que é embargante MARIA JOSÉ NICOLINO DE SOUSA e embargado EDILSON PRINTES FIGUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator”

Sobreveio o presente embargos de declaração.

Em suas razões (Id. 33279012), a embargante alega:

(i) que o voto condutor do acórdão e as decisões subsequentes não observaram adequadamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), notadamente por não apreciar com a devida profundidade os fundamentos relacionados ao seu pedido de gratuidade da justiça, formulado oportunamente em sede de agravo interno;

(ii) que houve manifesta violação ao art. 99 do CPC/2015, o qual dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, inclusive no recurso, e que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser indeferida sem prévia impugnação ou produção de prova em sentido contrário;

(iii) que, embora tenha reiterado o pedido de assistência judiciária gratuita, este foi indeferido sem que houvesse manifestação do recorrido, que sequer apresentou impugnação nas contrarrazões;

(iv) que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça impede o julgamento do mérito da apelação, sendo este obstáculo interpretado como indevido cerceamento de defesa, e, por conseguinte, macula o devido processo legal (CPC, art. 139, e art. 7º), exigindo-se que o recurso seja levado a julgamento colegiado;

(v) que a relatoria mantém, desde o primeiro momento, uma postura de resistência à admissibilidade da apelação, utilizando fundamentos sucessivos (intempestividade, falta de preparo, ausência de gratuidade) para obstar o conhecimento do recurso principal;

(vi) que os embargos de declaração possuem, na hipótese, natureza infringente, por buscarem a modificação do acórdão embargado, autorizada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ quando houver erro material ou premissa equivocada que altere o resultado do julgamento (STF, RE 207.928-6/SP-EDcl; STJ, Embargos n.º AP. 15.032 – TJ/ES);

(viii) que há interesse processual em que se atribua efeito modificativo ao julgado, com o consequente reconhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que viabilizaria o exame do recurso de apelação que, até o presente momento, não foi apreciado em seu mérito;

(ix) que, conforme alegado, a embargante encontra-se atualmente em situação de vulnerabilidade econômica, de idade avançada e sem fonte de renda própria, sendo sustentada por familiares, o que reforça a necessidade do benefício requerido.

Ao final, requer a
acolhida dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes
, para reformar a decisão anteriormente proferida, deferir o pedido de gratuidade da justiça e viabilizar o julgamento do recurso de apelação pelo colegiado competente. Subsidiariamente, postula que o recurso seja levado a julgamento, conforme preceituado pelo art. 1.024, §1º, do CPC/2015.

Contrarrazões pela manutenção do julgado e aplicação da pena por embargos protelatórios.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Todavia, quanto ao mérito, não merece acolhida.

Os presentes embargos de declaração foram interpostos pela
segunda vez
, e, embora admissível a reiteração do recurso aclaratório em hipóteses excepcionais, é imperativo que, para tanto, reste configurado um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, a embargante alega, em suma, que a decisão colegiada incorreu em omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, sustentando a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao fundamento de que a negativa do benefício obstaria o regular processamento da apelação.

Todavia, tais fundamentos
já foram expressamente analisados e rechaçados no voto anteriormente proferido
por esta relatoria. Nota-se que a parte foi instada a recolher as custas processuais e não o fez na forma correta.

Registre-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração com caráter infringente, quando ausente qualquer vício no julgado. A pretensão recursal, sob a roupagem de “esclarecimento”, revela, na verdade,
inaceitável tentativa de rediscussão da matéria
já decidida pelo colegiado.

Por fim, observa-se que os presentes embargos são manejados com o
evidente propósito de retardar o regular andamento do feito
, configurando nítido abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no
§2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
voto pelo CONHECIMENTO E REJEIÇÃO dos presentes embargos de declaração
, por
inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
, bem como pela
aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a ser paga pela embargante à parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015,
em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 04/03/2026